Tribunal: STF
Processo: RE 102705
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMINIO - PEDIDO LIQUIDO E CERTO, DEFERIDO NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU, EM PARTE, A SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NÃO ALTERAM A LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA (SÚMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.